Tribunal: TCU
Processo: 011.151/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações quanto à restrição de acesso imposta pelo Governo Federal a documentos públicos relacionados a convênios, repasses, obras e emendas parlamentares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional em que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados, mediante o Requerimento (REQ) 135/2025-CSPCCO, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, solicita informações ao Tribunal de Contas da União (TCU) quanto à restrição de acesso, imposta pelo Governo Federal, a aproximadamente 16 milhões de documentos públicos relacionados a convênios, repasses, obras e emendas parlamentares, com o objetivo de apurar a legalidade da medida, seus impactos na transparência da gestão pública e a eventual violação de princípios constitucionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o assunto constante do REQ-135/2025-CSPCCO, objeto desta SCN, foi tratado, no âmbito deste Tribunal de Contas, no processo TC Processo 023.096/2024-1 , Representação, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, apreciado mediante o Acórdão 1511/2025-TCU-Plenário ; 9.2.2. o restabelecimento do acesso, sem restrições, aos documentos da plataforma Transferegov.br citados no REQ-135/2025-CSPCCO foi providenciado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) antecipadamente à deliberação do TCU no TC Processo 023.096/2024-1 , diante da atuação da área técnica do tribunal. Nesse contexto, o MGI encaminhou consulta à Advocacia Geral da União, que emitiu o Parecer 6/2025/GAB/DECOR/CGU/AGU, de 23/5/2025, propiciando novo subsídio jurídico ao MGI para a iniciativa em comento; 9.2.3. a solução definitiva para o tratamento dos dados da plataforma Transferegov.br, em observância às prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados/LGPD MGI, deverá ser implementada num prazo estimado de doze meses, com parceria do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), conforme informado pelo MGI em expediente ao TCU. 9.3. encaminhar para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 1511/2025-TCU-Plenário acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.4. com fundamento na Resolução-TCU 215/2008, art. 17, I, considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional. 9.5. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.